Tribunal: STF
Processo: Inq 4450
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Nos autos epigrafados, a Procuradoria-Geral da República, por meio da Vice-Procuradora Geral Lindôra Maria Araújo, ofereceu denúncia em face do parlamentar João Carlos Paolilo Bacelar Filho e dos Colaboradores José de Carvalho Filho, Cláudio Melho Filho, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho e Maria Lúcia Guimarães Tavares, na qual descreve condutas enquadradas, em tese, nos tipos penais de corrupção passiva majorada, corrupção ativa majorada e lavagem de capitais, previstos no art. 317, § 1º, c/c art. 327, ambos do Código Penal; art. 333, parágrafo único, do Código Penal; e art. 1º da Lei n. 9.613/98 (fls. 884-937). 



    Em manifestação separada (fls. 873-880), o MPF afirmou que os codenunciados José de Carvalho Filho, Cláudio Melho Filho, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho e Maria Lúcia Guimarães Tavares celebraram acordos de colaboração premiada cujas cláusulas deverão ser observadas. Pontuou, ainda, que a ausência de outros partícipes no polo passivo da incoativa não traduz arquivamento implícito ou indireto. 



    Àquela ocasião, manifestou-se a PGR pela juntada dos documentos contidos no dispositivo apresentado à fl. 881, assim descritos: (i) Relatório de Análise n. 064/2021 SPPEA/PGR; (ii) Laudo Técnico n. 0825/2020 e mídia contendo o material fornecido em função do Termo de Acordo de Leniência da Braskem; (iii) Termos de Declaração Complementar ns. 01 e 07, de Carlos Fadiga; (iv) Prestação de Contas da Direção Nacional do Partido da República; (v) Ofício n. 1.166/17/GP extraído de Inquérito sem qualquer restrição de publicidade. 



    Na decisão proferida em 5.5.2022, entre outras diligências, foi determinado o desentranhamento da mídia e dos documentos adunados à fl. 881 (volume 4 deste INQ), a serem autuados na forma de apenso sigiloso, com acesso restrito à Procuradoria-Geral da República, aos denunciados e a seus procuradores. 



    Ato contínuo, foi certificado o desentranhamento da mídia, assim como a apensação dos documentos (fl. 951, Volume 04, e.Doc.99). 



    Desde logo, nos termos da Súmula Vinculante n. 14, foi assegurado o acesso aos investigados à íntegra dos autos e dos elementos anexados como apenso sigiloso e/ou segredo de justiça, mediante comparecimento pessoal dos defensores habilitados na gerência de Processos Originários Criminais da Secretaria Judiciária para a obtenção das cópias. 



    Na atual fase, notificado, o Colaborador José de Carvalho Filho relata que a defesa compareceu na gerência de Processos Originários Criminais da Secretaria Judiciária para obtenção de cópias dos anexos sigilosos, “ocasião na qual lhe foi comunicado que o apenso formado em apartado não continha os itens iii, iv e v” (e.Doc.126).



    À luz desse quadro, requer seja certificado “que todos os documentos mencionados na r. Decisão proferida em 24.8.2022 estejam acostados ao apenso sigiloso (notadamente os especificados nos itens iii, iv e v) ou, alternativamente, seja intimada a D. PGR para acostar os elementos aos autos, caso necessário, com atenção a eventuais ajustes necessários quanto ao início da contagem do prazo para resposta escrita por parte dos investigados”. 



    Brevemente relatado. Decido.



     



    2. Ressuma que a Secretaria Judiciária adotou cautelas adequadas no sentido de proceder o apensamento das informações trazidas à colação pela Procuradoria-Geral da República com a anotação expressa de publicidade restrita (Apenso 5).



    Com efeito, o Ministério Público Federal fez referência a material que veicula os dados sensíveis relacionados extraídos de acordo de colaboração premiada ainda não publicizado, o que impôs a adoção do regime de sigilo aos dados anexados, com o acesso restrito aos patronos regularmente constituídos pelos sujeitos investigados na Secretaria desta Corte, sem prejuízo do sigilo externo. 



    Nada obstante, a defesa do Colaborador José de Carvalho Filho relata que nem todos os documentos mencionados pela titular da ação penal constam da mídia apresentada por ocasião do protocolo da peça inaugural. 



    Relata, em específico, a ausência dos itens especificados nos itens iii, iv e v, a saber: (iii) Termos de Declaração Complementar ns. 01 e 07, de Carlos Fadiga; (iv) Prestação de Contas da Direção Nacional do Partido da República; (v) Ofício n. 1.166/17/GP, extraído de Inquérito sem qualquer restrição de publicidade. 



    À luz desse quadro, considero pertinente a expedição de certidão para constar o teor da mídia anexada, “ou, alternativamente, seja intimada a D. PGR para acostar os elementos aos autos, caso necessário, com atenção a eventuais ajustes necessários quanto ao início da contagem do prazo para resposta escrita por parte dos investigados”.



    Consabido que, ao oferecer a denúncia, o Ministério Público formula sua opinio delicti e a apresenta ao Poder Judiciário para controle, cabendo a este último acatar a acusação, instaurando-se o processo penal, ou rejeitar a denúncia.



    Nas ações penais originárias, a fase processual que intermedeia o oferecimento da denúncia e o juízo de recebimento ou rejeição da peça inaugural caracteriza-se como postulatória, por excelência, razão pela qual não podem as partes, à míngua de previsão legal, pretender instrução prévia.



    Excepciona-se, contudo, a hipótese normativa do art. 231 do Código de Processo Penal que dispõe: “salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo”.



    Essa previsão de apresentação de documentos em qualquer fase do processo, do mesmo modo como igualmente prevista, de forma implícita, no art. 5º da Lei 8038/90, tem sua razão de ser justamente na facilidade da produção da prova documental, cujos elementos ingressam de imediato nos autos.



    Ainda assim, como toda e qualquer prova, tem sua admissibilidade vinculada à análise do julgador que pode indeferir a juntada dos documentos caso tenham caráter irrelevante, impertinente, protelatório ou tumultuário, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP.



    Esta Suprema Corte tem reiteradamente decidido que não viola os princípios da ampla defesa e contraditório o indeferimento motivado de provas pleiteadas pelas partes com base no art. 400, § 1º, do CPP. Nesse sentido: RHC 115.133, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, Dje 21/02/2014; HC 106.734, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 04/05/2011; HC 108.961, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 08/08/2012.



    Especificamente no que diz respeito à juntada inoportuna de documentos, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “A regra insculpida no art. 231 do CPP, no qual se estabelece que as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo não é absoluta, sendo que nas hipóteses em que forem manifestamente protelatórias ou tumultuárias podem ser indeferidas pelo magistrado” (HC 250.202/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10.09.2013).



    Isso significa que a atividade probatória das partes no período que intermedeia o oferecimento da denúncia e a manifestação do órgão julgador sobre a admissibilidade da acusação é rigorosamente limitada e adotada somente como exceção.



    Do contrário, o rito previsto na Lei nº 8.038/90, que delimita com clareza fases processuais postulatórias, instrutórias e decisórias restaria esvaziado e entregue ao dispor das partes. Como corolário, a invocação do princípio da ampla defesa, em princípio, não autoriza às partes promover a subversão do rito, criando-se infindável gama de demandas por diligências prévias ao julgamento da admissibilidade da acusação. 



    Na espécie, ao formalizar a pretensão acusatória, a PGR postulou: (…) “b) a juntada do Relatório de Análise nº 064/2021 - SPPEA/PGR; c) a juntada do Laudo Técnico nº 0825/2020 - ANPTI/CNP e mídia contendo o material fornecido em virtude do Termo de Acordo de Leniência da Braskem; d) a juntada dos Termos de Declaração Complementar nº 01 e nº 07, de CARLOS FADIGAS, já autorizada pelo Ministro Edson Fachin, nos autos da Petição nº 6467; e) a juntada de mídia contendo a Prestação de Contas nº 969- 21.2014.6.00.0000 da Direção Nacional do Partido da República; f) a autorização para a juntada do Oficio nº 1166/17/GP, constante do Inquérito nº 4425, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, que tramita em regime irrestrito de publicidade, com livre acesso na consulta processual do Supremo Tribunal Federal” (fl. 880 do Volume 4, e.Doc. 99), o que foi deferido em 5.5.2022.



    Constata-se, ainda, o subsequente registro de vista dos autos ao Procurador-Geral da República, para intimação, certificado em 6.5.2022 pela Secretaria Judiciária (e.Doc. 105).



    Nesse diapasão, tem razão a defesa de José de Carvalho Filho nos pedidos formulados. 



    Muito embora a inclusão dos elementos seja responsabilidade da Procuradoria-Geral da República, afirma-se que a mídia trazida à colação no protocolo da incoativa não contém todos os documentos a que se fez referência no pedido expressamente formulado em cota ministerial, já deferido 5.5.2022 . Portanto, essas informações também são necessárias ao exercício da ampla defesa pelos denunciados. 



    Nada obstante a atual quadra do rito procedimental, impende adotar as diligências postuladas, com a suspensão do prazo para a resposta escrita.



     



    3. À luz dessas considerações, determino seja certificado, pela Secretaria Judiciária, o conteúdo da mídia anexada ao Apenso 5, em específico, se nela constam: (a) os Termos de Declaração Complementar ns. 01 e 07, de Carlos Fadiga; (b) a Prestação de Contas da Direção Nacional do Partido da República; (c) o Ofício n. 1.166/17/GP, extraído de Inquérito sem qualquer restrição de publicidade. 



    Em caso positivo, ciência ao Peticionário. Na hipótese negativa, renove-se vista à Procuradoria-Geral da República, a fim de proceder à juntada dos documentos. 



    Como corolário da questão preliminar suscitada, ficará suspenso o prazo previsto no art. 4º da Lei 8.038/90, até decisão em sentido diverso. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator - Documento assinado digitalmente